Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0720192-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA AGRAVADO: CRISPINIANO DA SILVA VELAME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRANCISCO BRIGIDO DA COSTA, com pedido liminar. Afirma que os valores bloqueados em sua conta corrente são se natureza salarial. Compulsando os autos de origem, verifico que o juízo a quo deferiu a penhora de valores nas contas do executado, através do sistema Sisbajud (ID 177154247, autos de origem), que foi realizada em 10/11/2023, no valor de R$ 4.742,78, sendo R$ 3.631,87 no Banco do Brasil e R$ 1.108,50 no Nu Pagamentos (ID 185575827, autos de origem). O agravante interpôs anteriormente agravo de instrumento contra referida decisão, que está em tramitação (AI 0702086-91.2024.8.07.0000). Observa-se que referido agravo não foi julgado. Conforme consta na decisão que indeferiu o efeito suspensivo no mencionado agravo, não houve manifestação desta Relatora acerca dos valores penhorados. Assim sendo, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, uma vez que, ao que tudo indica, a questão está sendo tratada no AI 0702086-91.2024.8.07.0000. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora